Tribunal: TJMT
Processo: 0001323-28.2012.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001323-28.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO SANTOS PINHEIRO - CPF: 486.851.271-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03) – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL -

PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE OS MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO SEM AMPARO LEGAL – REDUÇÃO, NO ENTANTO, DA PENA BASILIAR EXCLUINDO-SE A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES -
FATO POSTERIOR TIDO COMO MAUS ANTECEDENTES - CONSIDERAÇÃO EQUIVOCADA –
PENA REDUZIDA E,
DE OFÍCIO
,
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

- "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). Dito isso,
fato posterior ao examinado na sentença não pode ser considerado como maus antecedentes, devendo ser excluído o acréscimo na pena-base e
, reduzida a pena para o mínimo legal (2 anos de reclusão), e transcorridos mais de 4 anos entre os marcos interruptivos, faz-se necessário declarar, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
artigos
109, inciso V, c.c 117, incisos I e IV, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Arnaldo Santo Pinheiro
, contra sentença em que foi condenado
à pena de
2 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
aberto
, além de pagamento de
44 dias-multa
,
pela autoria do crime de
Porte ilegal de munições de uso permitido
(art. 14, Lei n. 10.826/03) (ID. 94512975).

Em suas razões recursais, almeja a
redução da pena
para o mínimo legal, mediante a
“compensação entre a circunstância judicial dos maus antecedentes e a confissão espontânea”
, sob o pretexto de que se a referida atenuante se mostra apta a abater o aumento da pena-base derivada da negativação dos antecedentes criminais (ID. 94512976).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 94512979),
igualmente,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado que segue (ID. 96134987):

“Apelação criminal:

Porte ilegal de munições de uso permitido.
1)
Busca-se, na segunda fase de fixação da reprimenda, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a circunstância judicial dos maus antecedentes e, por corolário, seja a pena intermediária fixada no mínimo legal
–
Inadmissibilidade
–
O patamar aplicado pelo juiz sentenciante, na primeira e segunda fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado – Outrossim, a legislação e a jurisprudência não permitem que o Julgador proceda à compensação ou reconheça a preponderância entre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP com as atenuantes previstas no art. 65 do mesmo
Codex
, por se tratar de requisitos apreciados em fases distintas da dosimetria, sob pena de subversão do critério trifásico estabelecido pela legislação penal.
– Pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
25 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021